Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010354-21.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), LAUDICEIA COSTA SILVEIRA PIACENTINI - CPF: 014.403.461-19 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (LITISCONSORTES), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VAGA – CONSTATAÇÃO – DIREITO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A existência de cargo vago, decorrente da exoneração, a pedido, de candidato que foi classificado no mesmo concurso público objeto da impetração, ocorrida durante a vigência do certame, gera, para o candidato seguinte na lista, o direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Laudicéia Costa Silveira Piacentini, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.

Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 5
o
(quinto) lugar, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Guiratinga, para o qual foram ofertadas 4 (quatro) vagas.

Pontua que todos os candidatos aprovados foram nomeados, no entanto, Ana Carolina Gaspar da Silva e Kelson Ricardo Oliveira Campos, aprovados, respectivamente, em 1
o
(primeiro) e 3
o
(terceiro) lugar, respectivamente, foram exonerados, a pedido, e a candidata Isabela Câmara Bonilha, aprovada em 2
o
(segundo) lugar, manifestou seu desinteresse em tomar posse.

Sustenta que o concurso público teve o prazo de validade expirado, em 31 de janeiro do corrente ano de 2022 e, malgrado a existência de 3 (três) vagas, em virtude da desistência e exoneração de candidatos aprovados, não foi nomeada no cargo em referência e, ainda, houve a contratação de profissionais para ocupar as vagas em aberto, situação que não guarda correlação com excepcional interesse público.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança, a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Técnico Administrativo Educacional, no Município de Guiratinga.

Indeferida a liminar (id. 132238170).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 134349651), defendendo a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela concessão da ordem (id. 138984745).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Laudicéia Costa Silveira Piacentini, contra o ato, indigitado de coator, do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.

A celeuma desta ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação da candidata Impetrante, classificada em 5
o
(quinto) lugar no Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, no Município de Guiratinga, em cuja localidade foram ofertadas 4 (quatro) vagas, e 4 (quatro) candidatos foram nomeados.

A tese arguida pela Impetrante se baseia, essencialmente, no surgimento de vagas para o cargo em que foi classificada no certame, em virtude da exoneração, a pedido, dos candidatos Ana Carolina Gaspar da Silva e Kelson Ricardo Oliveira Campos, aprovados, respectivamente, em 1
o
(primeiro) e 3
o
(terceiro) lugar, bem como em razão da desistência da candidata Isabela Câmara Bonilha, aprovada em 2
o
(segundo) lugar.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Da verificação dos documentos que instruem os autos, é de se observar que o resultado final do concurso em referência foi homologado em 31 de janeiro de 2018, mediante a publicação no Diário Oficial do Estado n. 27192 (id. 116294479).

Na data de 23 de janeiro de 2020, foi publicado, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais 2 (dois) anos, a contar do dia de 1
o
de fevereiro de 2020 (id. 129803180); logo, o prazo de validade do certame encerrou no dia 1
o
de fevereiro do corrente ano de 2022.

Analisando, detidamente, os elementos probatórios que acompanham esta ação constitucional, observo que ficou devidamente comprovado que a Impetrante foi classificada em 5
o
(sexto) lugar, e que, em 13 de março de 2020, portanto, dentro do prazo de validade do concurso público, o candidato Kelson Ricardo Oliveira Campos, aprovado em 3
o
(quinto lugar), para o cargo em questão, e nomeado no dia 7 de maio de 2018, foi exonerado, a pedido (id. 129803184).

É certo que a classificação em concurso público, em regra, não gera direito subjetivo à nomeação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 18 de abril de 2016.

No entanto, no referido julgamento, excepcionou-se a aludida regra ao consignar:

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, ao ofertar 4 (quatro) vagas para o cargo e local em referência, a Administração Pública demonstrou a necessidade de preenchê-las.

Nada obstante, a candidata Laudicéia Costa Silveira Piacentini, classificada em 5
o

(quinto) lugar, em face da nomeação e posterior exoneração, a pedido, do 3
o
(terceiro) colocado, durante o prazo de validade do certame, tem o direito subjetivo à sua nomeação ao cargo em foco.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou pediram exoneração do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

[...] A aprovação em concurso público realizado a título de preenchimento de cadastro de reserva, em regra, não gera, para os aprovados, o direito subjetivo à nomeação, conforme decidido pelo STF, no julgamento do RE 837.311/PI (publicado no Dje de 18/4/2016), com repercussão geral reconhecida. No entanto, caso surjam novas vagas e o concurso ainda esteja dentro do prazo de validade, os candidatos aprovados no cadastro de reserva adquirem direito subjetivo à nomeação, desde que fique comprovada "
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
". Referida comprovação pode ser feita de diversas formas, entre elas, pela
demonstração do surgimento de vagas por conta da

desistência de candidatos nomeados, que decidiram não assumir ou pedir exoneração, como na hipótese retratada nos autos
. Assim sendo, eventual decisão de não convocação dos aprovados somente pode ocorrer em situações excepcionais e desde que consistentemente motivadas, fundadas em fatores que se caracterizem, simultaneamente, pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, que venham a ser suficientes a obstar a nomeação. Não configuradas tais circunstâncias excepcionais e motivadas, é certo que, ao aprovado no concurso público, assistiria o direito à nomeação ao cargo para o qual se verificou a aprovação, desde que observada a ordem de classificação. Frise-se que a prévia realização do certame, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, impõe a obrigação para a Administração Pública de obediência às regras estabelecidas no instrumento convocatório, de modo que a oferta de vagas vincula a Administração, segundo o princípio da legalidade. Pontue-se que o fato de a Reclamada, diante da sua natureza de sociedade de economia mista, encontrar-se submetida à diretriz prevista no art. 175 da Lei Maior, não afasta a sua subsunção às regras gerais e aos princípios envoltos à Administração Pública, máxime no tocante à premência de respeitar as regras relativas à submissão ao concurso público, consoante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ademais, é certo que a mencionada necessidade de observância à prévia realização de concurso público não configura regra meramente formal, sendo imperioso o respeito ao resultado dele decorrente. Agravo de instrumento desprovido. [...]. (TST, Terceira Turma, AIRR 11104-09.2016.5.15.0091, relator Ministro Maurício Godinho Delgado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2018). [negritei]

Diante disso, tenho que, em razão de a Administração ter manifestado incontestável interesse em prover cargo, que, posteriormente, tornou-se vago em virtude da exoneração, a pedido, do servidor que foi nomeado e empossado por ter sido classificado no mesmo concurso público, objeto da impetração, patente está o direito à nomeação da Impetrante, uma vez que é ela a próxima da lista de classificação.

Nessa quadra, de rigor a concessão da ordem.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a ordem postulada por Laudicéia Costa Silveira Piacentini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022